Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.. DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No caso dos autos, a sentença inicialmente proferida foi modificada pela decisão que conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração oportunamente opostos, tendo havido, ainda, reforma da decisão quando da análise do recurso de apelação.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, por sua vez, desconsiderou as modificações promovidas pela decisão dos embargos de declaração, sendo seus termos divorciados do título executivo que se busca o cumprimento.
4. Muito embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha levado em conta os termos da sentença inicialmente proferida, ignorando completamente as modificações promovidas pelo julgamento dos embargos de declaração, não se evidencia a litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e desprovido.